Tribunal: TJPA
Processo: 0804031-34.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804031-34.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JONAS DE SOUZA ESTEVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 5137733), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de JONAS DE SOUZA ESTEVES, ora agravante, no dia 09 de março de 2021, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida nos períodos de 17/02/2015, 16/03/2015, bem como prática de novo delito em: 17/02/2017, desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento carcerário e que a referida falta grave praticada no ano de 2017, já há decisão no Procedimento Disciplinar Penitenciário, cuja sanção foi devidamente cumprida, conforme manifestação ministerial (ID.5090834)

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
JONAS DE SOUZA ESTEVES
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução
, interposto pelo Advogado Laércio Bentes Monteiro Neto, em benefício de Jonas de Souza Esteves, com supedâneo nos artigos 197 da Lei nº 7.210/84, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais de Belém/PA,
que negou ao apenado o benefício do livramento condicional
.

O agravante foi denunciado e posteriormente condenado nos Autos da Ação Penal sob nº 0010464-92.2014.8.14.0401, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal, em regime fechado, cuja sentença teve sua execução iniciada no dia 02/06/2014.

Além disso, foi igualmente denunciado e condenado nos autos da ação penal de nº 0003902-62.2017.8.14.0401, à pena de 06 anos de reclusão, como incurso nas sanções do art. 33, caput da lei 11.343/2006, em regime fechado, cuja sentença teve sua execução iniciada em 17/02/2017, sentença esta reformada por decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça em 26/02/2020, julgando Recurso Especial apresentado pelo requerente, e que fixou definitivamente a pena de Jonas em 05 anos e 06 meses de reclusão no regime fechado.

Assevera que somando-se o requerente possui em seu desfavor um total de pena de 10 anos e 10 meses de reclusão,

nesse sentido alega a defesa que, excluindo-se as fugas e recapturas compreendidas entre o tempo do início do cumprimento das penas, quando somadas, o requerente já cumpriu 6 anos, 9 meses e 10 dias de pena, conforme se comprova pelo atestado de pena recolhido nesta data junto ao sistema SEEU associado à execução penal em referência. informa que já foi cumprido, pelo agravante, mais da metade da 1ª pena, e mais de 2/3 da 2ª pena, atendendo regular e satisfatoriamente às condições impostas, conforme se infere da informação fornecida pela autoridade penitenciária, ou seja, vem mantendo bom comportamento carcerário.

Refere a defesa, que o apenado requereu perante o Douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, a concessão do livramento condicional por atender aos requisitos dispostos em lei.

Dispõe que encaminhado os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou-se favorável a concessão, entendendo que o recorrente preenche os requisitos legais.

Diz que o Juízo a quo firmou o entendimento de que a concessão do livramento condicional
não se mostrava cabível, uma vez que o apenado teria sido envolvido em casos de indisciplina e faltas graves durante sua permanência carcerária
.
Contudo, dispõe que são antigas e que possui atualmente atestado de bom comportamento carcerário, correspondente ao requisito subjetivo.

Além disso, também se calcou a decisão de indeferimento no argumento de que o apenado não teria apresentado comprovada aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. Entretanto, argumenta que não seria esse requisito que impediria a concessão da benesse, visto que teria adimplido os demais, conforme dispostos no art. 83 do Código Penal.

Nesses termos, requereu a defesa a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Juntou documentos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo provimento do recurso (ID n° 5090834).

Realizado o Juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (ID n° 5090836).

Vindo os autos ao Ministério Público em 2º grau, esta Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo não conhecimento, em razão da ausência de juntada da decisão impugnada (ID n° 5115773).

Diante desse quadro, a defesa posteriormente acostou decisão de indeferimento do pedido de livramento condicional (ID n° 5137733), requerendo novamente o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto ao mérito.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (ID. 5191459).

Durante a sessão ordinária da 3ª Turma de Direito (16ª sessão ordinária), a Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, pediu vistas dos autos, tendo colocado em pauta na sessão seguinte (17ª sessão ordinária), momento em que concordou com o voto deste Relator em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO.

LIVRAMENTO CONDICIONAL

Como relatado alhures, almeja a defesa a reforma da decisão fustigada, a fim de que seja concedido o benefício do livramento condicional, ante o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

Tenho que razão assiste à defesa.

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 5137733), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de JONAS DE SOUZA ESTEVES, ora agravante, no dia 09 de março de 2021, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista registro de falta grave (fuga) ocorrida nos períodos de 17/02/2015, 16/03/2015, bem como prática de novo delito em: 17/02/2017, desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento carcerário e que a referida falta grave praticada no ano de 2017, já há decisão no Procedimento Disciplinar Penitenciário, cuja sanção foi devidamente cumprida, conforme manifestação ministerial (ID.5090834)

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

A jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ENTRE A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME E O MARCO PARA PROGRESSÃO - FALTA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 12 MESES - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO SATISFEITOS - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se o apenado adotou bom comportamento carcerário entre a data em que ocorreu sua regressão de regime e o dia em que atingiu o lapso para a progressão, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente, especialmente se cometida há quase 12 (doze) meses
.

(TJ-MG - AGEPN: 10145160022458001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - COMPROVAÇÃO - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ausente o reconhecimento de falta grave praticada há mais de 12 meses e comprovado o bom comportamento carcerário do reeducando, necessária a concessão do livramento condicional
. Considerando a decisão que deferiu ao agravado o benefício do livramento condicional, resta prejudicada análise da irresignação ministerial com a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 10267170030907001 Francisco Sá, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)”

Nesse sentido transcrevo trecho das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público:

“(...) Ademais, caso o apenado cometa uma falta grave e cumpra a punição aplicada não há que se falar em um MAU comportamento durante toda a pena. Fosse assim, seriam os apenados impedidos de gozar de qualquer benefício a que fazem jus (...)” (ID. 5090834).

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
JONAS DE SOUZA ESTEVES
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

datado e assinado digitalmente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 21/06/2021